Tribunal: TJPA
Processo: 0011596-66.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011596-66.2019.8.14.0028

APELANTE: MARCOS BRUNO SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE PROVAS. ILEGALIDADE INVASÃO DE DOMICILIO. REJEIÇÃO. No crime permanente o agente se mantém em constante estado de flagrância e fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. Na abordagem pelos policiais foi permitida a entrada na residência, estando presente o estado de flagrância
sem a necessidade de expedição de mandado judicial
não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.

MÉRITO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE.

Autoria e materialidade comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo toxicológico definitivo que confirma tratar-se de substância entorpecente,
depoimentos testemunhais seguros e idôneos
. n
ão merecendo acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou MARCOS BRUNO SILVA RIBEIRO, pela prática dos delitos tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/06, aplicando a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia que que no dia 17.10.2019, o apelante MARCOS BRUNO SILVA RIBEIRO, foi flagrado na posse de 46,798g (quarenta e seis gramas e setecentos e noventa e oito miligramas), bem como de materiais utilizados para a comercialização de entorpecentes.

A denúncia foi recebida em audiência, conforme ID 6274531 - Pág. 2 e após tramitação processual o apelante foi condenado nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou recurso pleiteando preliminarmente o acolhimento da nulidade de produção de provas, referente a ilicitude da inviolabilidade de domicílio. No mérito, objetiva sua absolvição por insuficiência probatória, conforme determina o artigo 386, inciso VII do CPP (ID 6274539).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, devendo-se manter a sentença condenatória
in totum
(ID 6274540).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9130135).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS ILICITAS (INVASÃO DE DOMINCÍLIO):

Compulsando os autos verifica-se, primeiramente que o
ingresso dos policiais na residência do apelante, se deu com sua própria anuência, motivada por denúncias de que no local estaria ocorrendo violência doméstica. Todavia, o réu identificou com um documento sem fotografia, o que motivou a equipe policial a fazer pesquisas, que revelaram que ele respondia um processo pelo crime de homicídio, razão pela qual os policiais resolveram averiguar o imóvel a fim de verificar se outros crimes estariam ocorrendo no local.

Dessa forma, em razão da autorização do morado, os policiais fizeram buscas na residência, vindo a encontrar, em uma sapateira, 48 petecas de substância que aparentava ser
crack,
uma pedra enrolada em um saco plástico, que também aparentava ser
crack,
uma pedra envolta em um saco verde uma tesoura um dichavador, uma balança de precisão um cachimbo e a quantia de R$ 60,00.

Assim, em que pesem os argumentos recursais, quando se trata de crime permanente, onde o agente se mantém em constante estado de flagrância (art. 303, do CPP), fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, conforme dispõe a Constituição da República:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (grifei)

Ou seja, quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrância.
Desse modo, diante do estado de flagrância é permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial, conforme art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
.

Portanto, torna-se dispensável o mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento de seu morador para ingresso na residência quando se tratar de flagrante delito, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ARTIGOS 14 E 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como o crime de porte ilegal de arma de fogo é permanente, sua consumação e, consequentemente, o estado de flagrância, se prolongam no tempo. Assim, havendo flagrante delito, o princípio da inviolabilidade do domicílio - que não é absoluto - fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. No caso dos autos, os policiais receberam denúncia anônima com informações precisas sobre a localização das armas de fogo, tanto assim que as localizaram enterradas no local informado, tendo o réu admitido a sua propriedade. Diante de tais circunstâncias, restou configurada a atuação idônea dos policiais, sendo inviável a acolhida da tese de prova ilícita. (...). (Acórdão n.584372, 20100410114856APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/05/2012, Publicado no DJE: 09/05/2012. Pág.: 245)

NULIDADE - Prova ilícita - Alegação de que as provas foram obtidas por meio ilícito consistente na invasão do domicílio - Descabimento - Hipótese de flagrante, que o próprio texto constitucional excepciona - Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA- Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RJ. Desprovimento. (TJ-SP - APL: 990100151398 SP, Relator: Ericson Maranho, Data de Julgamento: 21/10/2010, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/11/2010)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826 /2003).

APREENSÃO

DA ARMA EM

RESIDÊNCIA

SEM

MANDADOJUDICIAL
. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA

BUSCA

E

APREENSÃO
. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA

APREENSÃO

DA ARMA. EXAME PERICIAL. NULIDADE OU AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal não proíbe a entrada em casa alheia, ainda que durante a noite, quando houver caso de flagrante delito, caracterizado nos casos de crimes permanentes, como Possuir, deter, portar, ter em depósito, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quando se poderá efetuar

busca

e

apreensão, conforme preceituado no art. 5º inciso XI, da CF, abaixo transcrito.
2. In casu, além de não restar comprovada a

busca

e

apreensão

alegada pela defesa, os policiais apenas fizeram diligências para apreender a arma, que sabiam antecipadamente, estar na

residência
do Sr. José Paixão da Silva, portanto, desnecessário se fazia a expedição de
mandado

de

busca
. [...] 6. Apelação Criminal conhecida e improvida. Decisão unânime. (negritei)

TJPI – AP APR 00000663620098180115 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara Especialidade Criminal - Julgado em 08/10/2014.

No presente caso, verifica-se que não houve qualquer ilegalidade na conduta dos policiais, pois além de terem obtido autorização para entrar na residência, tinham o dever de verificar a veracidade da denúncia de violência doméstica, tendo os agentes públicos encontrado indícios de ocorrência de tráfico entorpecente. Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito, a defesa objetiva a anulação da sentença condenatória afim de que a apelante seja absolvida, em razão da ausência de provas para sua condenação.

Consta na denúncia que no dia 07 de outubro de 2019, neste município, Polícia Militar foi acionada através do NIOP, para averiguar uma discussão que estava ocorrendo em uma residência situada na Rua Dr. Manoel de Abreu, bairro Bom Planalto. Ao chegarem ao local, avistaram o denunciado Marcos com marcas de arranhões pelo corpo, sendo que este informou que havia sido agredido fisicamente por sua companheira, a nacional NAIERLE ABREU DE OLIVEIRA.

Em seguida, a equipe começou a questionar o denunciado se já havia sido preso e o mesmo declarou ter sido preso por porte de armas e em consulta ao NIOP, os policiais constataram que ele respondia a um processo na comarca de Tucumã por Homicídio Qualificado. Assim, a guarnição desconfiou da versão apresentada pelo denunciado e então, pediu para ingressarem na residência deste para averiguarem se havia algum objeto ilícito, sendo tal ingresso autorizado por Marcos.

Após diligências, encontraram em uma sapateira, 48 (quarenta e oito) petecas de substância que aparentava ser "crack", 01 (uma) pedra enrolada em um saco plástico que também aparentava ser "crack", 01 (uma) pedra envolta em um saco verde, (01) uma tesoura, 01 (um) dichavador, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) cachimbo e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais). Ao final, o denunciado confessou ser o dono dos objetos e dos entorpecentes, e em seguida, os policiais encaminharam Marcos até a Delegacia para a tomada de providências cabíveis.

No que concerne a materialidade delitiva, resta comprovada conforme Laudo toxicológico definitivo que informa a apreensão de 48 (quarenta e oito) pequenos embrulhos confeccionados em plásticos nas cores branca e verde; 01 (um) embrulho feito em plástico transparente e 01 (um) embrulho maior feito em plástico na cor verde. O exame constatou-se que a substância encontrada era cocaína.

No que concerne a autoria, o relato dos policiais é coerente e coeso, evidenciando a dinâmica da diligência e o comportamento do réu, conforme bem evidenciado na sentença condenatória (ID 6274535 - Pág. 1 / 6274536 - Pág. 3), cujo trecho passo a transcrever,
verbis
:

“MARCOS BRUNO DA SILVA RIBEIRO, inquirido ao final da instrução, negou a prática de tráfico de drogas. Afirmou em juízo ser usuário de entorpecentes desde os 15 (quinze) anos de idade e com a chegada da polícia no local de pronto assumiu que a droga encontrada em seu imóvel lhe pertencia. Contou em audiência que entregou uma televisão em troca da droga e que seus rendimentos financeiros variam entre 1 (um) salário e meio, uma vez que exerce atividade remunerada via diária, e paga aluguel de R$ 300,00, além de ter 3 (três) filhos. Confirmo que a – balança de precisão e o dichavador - objeto usado para triturar a droga – lhe pertenciam. Apesar da negativa enfática do réu, tenho que as provas constantes dos autos demonstradas pela quantidade de entorpecente e pelos objetos encontrados provam, para além de qualquer dúvida, que MARCOS BRUNO estava a traficar. Primeiramente, é incontroverso nos autos de que a droga pertencia ao réu, já que este confirmou a propriedade. O relato de MARCOS é corroborado pelas oitivas dos policiais militares que confirmaram ter apreendido na casa do acusado certa quantidade de drogas e instrumentos utilizados para sua confecção. O agente público CÉLIO DA SILVA MENDONÇA, Policial Militar, confirmou que chegou ao endereço do acusado após notícias de violência doméstica que supostamente ocorriam no local. Contou que como de costume solicitou aos presentes – réu e sua companheira – o documento de identificação, ocasião em que MARCOS não lhe entregou um documento com foto. Assim, segundo o depoente, foi realizada pesquisas e identificado que o réu respondia processo por crime de homicídio, mas sem mandado de prisão pendente nos autos. Em razão disso, segundo o policial, foi decidido averiguar o imóvel do acusado a fim de detectar se no local outros crimes estariam sendo praticados. Após minuciosa busca devidamente autorizada pelo morador, encontrou-se as drogas, balança de precisão e o deschavador. Observa-se que o depoimento do agente público CÉLIO é coerente com o relato dos demais policiais que participaram da apreensão dos entorpecentes e da própria companheira do réu, senhora NAIERLE ABREU.

Assim, as alegações da defesa de negativa de autoria não prosperam, em que pesem o apelante não ter sido flagrado comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente). Soma-se que a defesa não produziu nenhuma prova hábil a afastar ou refutar essas evidências colhidas.

Ressalto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substancia entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. 1. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata de
crime
de
ação
múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como
crime
de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver a acusada se as provas conduzem ao tráfico ilícito. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

TJPA – AP
0002730-50.2012.8.14.0049
- Rel. Raimundo Holanda Reis – Terceira Turma de Direito Penal – Julgado em 03/05/2018.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos policias não merecem guarida, é entendimento pacifico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
. CREDIBILIDADE. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. REANÁLISE APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial. Ademais, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os
policiais
que efetuaram a prisão da paciente, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato. Outrossim, não há que se falar não comprovação de lesão ou ameaça em crime de tráfico de drogas, uma vez que não se exige a comprovação de lesão ou ameaça ao bem tutelado; 2. Na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem ser delineadas e melhor analisadas, contudo, sem modificar o quantum da pena, e mantendo as demais cominações legais. Assim, tendo em vista que existem três circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, é assente o entendimento de que quando há ao menos uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base pode afastar-se de seu mínimo legal; 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

TJPA – AP
0003928-19.2017.8.14.0059 – Rel. Vânia Lúcia da Silveira – Primeira Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2018.

Como bem delineado na sentença condenatória, (verbis):

“Portanto, não há como acolher a tese de que o acusado tinha a droga apenas para seu consumo. Em seu próprio interrogatório, MARCOS confirmou que adquiriu no shopping Pátio Marabá um produto denominado deschavador, usado para fracionar a droga, instrumento incompatível com alguém que já compra petecas já embaladas para uso. Soma-se a isso tudo a posse da balança de precisão, outro instrumento indispensável para a confecção e venda de entorpecentes. Em segundo lugar, não há qualquer nulidade a ser declarada quanto às provas colhidas em juízo. Não houve desvio de finalidade na operação realizada pelos agentes públicos, uma vez que adentraram o imóvel e somente após identificar que o réu não apresentou documento hábil para sua identificação é que resolveram efetuar a busca. É certo que "A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida." (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019), ocorre que no caso descrito os agentes apenas entraram no imóvel após uma denúncia de violência doméstica seguida de constatação de que o acusado já respondia por crime de homicídio neste Estado. Não se trata, pois, de desvio de finalidade como relatado pela Defensoria Pública. A bem da verdade os fatos foram se desenvolvendo – noticia de violência doméstica seguida de informações sobre o réu responder por crime de homicídio - a ponto de que a própria polícia teve dúvidas de que no local poderia estar ocorrendo um novo crime. Ademais, aplica-se ainda a natureza de crime permanente ao delito de tráfico de drogas que justifica a ação da polícia”

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado, pois não logrou êxito em comprovar suas alegações, ao contrário as evidências retratadas na prova coletada indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao recurso de e mantenho todas as disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/06/2022